Tribunal: TJDFT
Processo: 0710641-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710641-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: ALDENIR ARAUJO LIMA BRASIL D E S P A C H O Ao embargado, Aldenir Araújo Lima Brasil, no prazo legal, para Contrarrazões. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos para elaboração de Voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator